Tribunal: TJSP
Processo: 2325761-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS. Decisão que remeteu o interessado às vias próprias, ante o esgotamento da jurisdição. Insurgência. Matéria não impugnável por agravo de instrumento. Observância do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS. Decisão que remeteu o interessado às vias próprias, ante o esgotamento da jurisdição. Insurgência. Matéria não impugnável por agravo de instrumento. Observância do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT. Feito já transitado em julgado. Agravo não conhecido.